Tribunal: TJDFT
Processo: 0752244-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0752244-19.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRANTE TECNOLOGIA S/A AGRAVADO: LMS PARTICIPACOES LTDA, MSX PARTICIPACOES LTDA, SM PARTICIPACOES LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mirante Tecnologia S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que rejeitou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica suscitado no cumprimento de sentença movido contra Poliedro Informática, Consultoria e Serviços Ltda. Mirante Tecnologia S.A. sustenta risco de consumação da prescrição intercorrente, pois a decisão reativou a marcha executiva sem manter a suspensão prevista no art. 134, § 3o, do Código de Processo Civil. Argumenta que houve blindagem patrimonial por meio de holdings familiares com desvio de finalidade e confusão patrimonial, caracterizados por transferências de ativos relevantes da executada para as empresas suscitadas, como imóveis e participações societárias. Defende que o incidente é o meio adequado para responsabilizar as pessoas jurídicas envolvidas, nos termos do art. 50 do Código Civil e dos arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil. Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios sobre desconsideração inversa e grupos familiares. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede a reforma da decisão para acolher o incidente e incluir as empresas SM Participações Ltda., LMS Participações Ltda. e MSX Participações Ltda. no polo passivo do cumprimento de sentença. Preparo recolhido (id 255650548). Brevemente relatado, decido. O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. A controvérsia recursal consiste em analisar a legalidade da decisão que rejeitou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica suscitado por Mirante Tecnologia S.A. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional, somente cabível na hipótese de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, ao menos na esfera cível. A sua concessão no caso concreto exige a presença dos requisitos autorizadores do art. 300 do Código de Processo Civil. É indispensável a existência de elementos probatórios que indiquem a necessidade de resguardar a esfera jurídica da parte para que sua situação jurídica não pereça em razão do transcurso do tempo. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos. O desvio de finalidade consiste no direcionamento da sociedade para atividades diferentes daquelas que constem em seu contrato social. A confusão patrimonial é compreendida como a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por atos de descumprimento da autonomia patrimonial, a exemplo do adimplemento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador, ou vice-versa, bem como a transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações – exceto os de valor proporcionalmente insignificante. Mirante Tecnologia S.A. fundamenta seu requerimento na alegação de que Poliedro Informática promoveu um esvaziamento patrimonial por meio de sucessivas transferências de ativos relevantes (imóveis, quotas e participações societárias) para as holdings familiares SM Participações Ltda., LMS Participações Ltda. e MSX Participações Ltda., entre os anos de 2010 e 2014. O fundamento mencionado revela-se insuficiente para demonstrar a ocorrência de abuso da personalidade jurídica. Os fatos levantados não podem ser discutidos no âmbito do incidente, pois se referem a fraude contra credores e deve ser arguida por ação própria. O artigo 50 do Código Civil, pela Teoria Maior, autoriza o redirecionamento da responsabilidade às demais pessoas jurídicas, desde que sócias e ao administrador. SM Participações Ltda., LMS Participações Ltda. e MSX Participações Ltda. não se enquadram em nenhuma das hipóteses, de modo que seu patrimônio não pode ser atingido por débito contraído sem sua participação. A afirmação de Mirante Tecnologia S.A. sobre a existência de transações entre Poliedro Informatica, Consultoria e Servicos Ltda. e SM Participações Ltda., LMS Participações Ltda. e MSX Participações Ltda não é o bastante para o acolhimento de incidente em seu desfavor. Embora existam indícios de transferências patrimoniais (2010-2014), o fato não autoriza a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, porque trata-se de matéria típica de fraude contra credores. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que utilizar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para alcançar terceiros sem vínculo societário direto com a suscitada equivaleria a desvirtuar sua finalidade legal. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CC/2002. REDAÇÃO ORIGINÁRIA E ATUAL. DOAÇÕES FEITAS POR GENITORES A SEUS FILHOS. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE. FRAUDE CONTRA CREDORES. AÇÃO PAULIANA. IMPRESCINDIBILIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO DO CREDOR. 1. O instituto da desconsideração da personalidade jurídica, previsto no art. 50 do CC/2002 – em sua antiga e atual redação – destina-se a afastar a separação entre o patrimônio do sócio e da respectiva pessoa jurídica com o propósito de combater fraudes, desvios e confusão patrimonial, e permite a responsabilização: (i) de sócios por obrigações das respectivas empresas, (ii) de empresas por obrigações de sócios e (iii) de empresas por obrigações de outras pessoas jurídicas do mesmo grupo econômico. 1.1. Inexiste previsão legal ou viabilidade de interpretação ampliativa com o propósito de aplicar a desconsideração da personalidade jurídica para responsabilizar terceiros que não têm vínculo jurídico com as sociedades atingidas, ainda que se cogite da ocorrência de confusão ou desvio patrimonial, a ensejar suposta fraude contra credores. 2. O reconhecimento da fraude contra credores pressupõe o ajuizamento de ação pauliana (CC/2002, art. 161), afigurando-se descabido declará-la em caráter incidental, no bojo de feito executivo e com amparo em normas jurídicas que disciplinam instituto diverso, somente concebido para afastar, de modo excepcional e em circunstâncias específicas, a proteção legal e a separação patrimonial entre a pessoa jurídica e seus sócios. Os requisitos e o procedimento para avaliar o cabimento da desconsideração da personalidade jurídica não se confundem com as questões que são objeto de demanda na qual se decide sobre a fraude contra credores. 2.1. No âmbito da ação pauliana, ajuizada com suporte em causa de pedir específica e pedido expresso para se reconhecer a ineficácia da alienação, o credor deve demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para configurar a fraude, quais sejam o 'eventus damni', o 'consilium fraudis' (ou 'scientia fraudis'), e, além disso, a anterioridade da dívida, na medida em que o art. 158, § 2o, do CC/2002 dispõe que "[s]ó os credores que já o eram ao tempo daqueles atos podem pleitear a anulação deles". 2.2. Quanto aos recorrentes, o Tribunal de origem admitiu fossem atingidos pela desconsideração tão somente pelo fato de que seus pais, sócios nas empresas do grupo econômico e atingidos pela desconsideração clássica da personalidade jurídica, realizaram doações de imóveis e em dinheiro aos referidos filhos, limitando a responsabilidade dos recorrentes aos bens recebidos em doação ou adquiridos com dinheiro doado por seus pais em data posterior ao "saque do título exequendo". 2.2.1. Portanto, embora tenha afirmado que estava desconsiderando a personalidade jurídica das empresas envolvidas, no que se refere aos recorrentes, o TJSP em verdade reconheceu a ocorrência de fraude contra credores, todavia sem que observado o procedimento previsto em lei, o que viola o 'due process of law'. 3. Recurso especial de Priscila e de Augusto Quirós provido e recurso especial da instituição financeira prejudicado. (STJ, REsp 1.792.271/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 1.4.2025). A via eleita por Mirante Tecnologia S.A. para questionar a participação de LMS Participações Ltda., SM Participações Ltda. e MSX Participações Ltda. em negociações com Poliedro Informática, Consultoria e Serviços Ltda. é inadequada. A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional e o seu acolhimento depende de provas robustas da ocorrência das hipóteses legais que o autorizam e não somente indícios. A inexistência de comprovação de qualquer das hipóteses previstas no art. 50 do Código Civil impede a pretendida desconsideração da personalidade jurídica. A resolução da controvérsia reclama dilação probatória para apurar a relação existente entre Poliedro Informática, Consultoria e Serviços Ltda. e LMS Participações Ltda., SM Participações Ltda. e MSX Participações Ltda. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Às agravadas para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. [2] Art. 49-A, parágrafo único, do Código Civil. [3] Art. 50, § 2o, incs. I, II e III, do Código Civil.